Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-90.2017.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001874-90.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEVANIR DIAS DE ANDRADE - CNPJ: 37.488.939/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSIÇÃO – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MODALIDADES DE CITAÇÃO QUE NÃO FORAM ESGOTADAS – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edevanir Dias de Andrade
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a ação nº 818-81.2001.8.11.0018 (Código 5456) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou as alegações formuladas na exordial, estas que objetivavam o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada.

O Apelante, em síntese, aduz que a decisão recorrida é equivocada, eis que não foram procedidas todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital, o que afigura sua nulidade.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que o edital de citação seja declarado nulo, e, consequentemente, todos os atos subsequentes.

Instado a se manifestar, o Apelado apresenta contrarrazões, no ID nº 3134860, oportunidade em que rechaça ponto a ponto os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020